Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-63.2017.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Portadora de Miocardiopatia Isquêmia, hipertensão arterial e dislipidemia – Laudo Pericial - Comprovação do estado de saúde e a necessidade dos medicamentos, facultada a substituição por remédios do SUS – Majoração dos honorários advocatícios – Apelação do Município e Remessa Necessária desprovidas, Apelação do Autor

Ementa:
APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Portadora de Miocardiopatia Isquêmia, hipertensão arterial e dislipidemia – Laudo Pericial - Comprovação do estado de saúde e a necessidade dos medicamentos, facultada a substituição por remédios do SUS – Majoração dos honorários advocatícios – Apelação do Município e Remessa Necessária desprovidas, Apelação do Autor provida.